Tribunal: STF
Processo: ARE 1486639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA – ANUÊNIOS. MUNICÍPIO DE SAMPAIO. LEI MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI ANTERIOR. RESERVA DE VALORES. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32.



    1. É de livre convencimento do magistrado a valoração quanto à suficiência do acervo documental para nortear e instruir seu entendimento, de forma que se ele entende que o processo está pronto para ser julgado e indica as razões que compuseram a formação de seu convencimento no sentido de acolher ou não a pretensão inicial, forçoso concluir que não houve cerceamento de defesa (art. 371, do CPC).



    2. O legislador municipal, ao redigir o art. 114, da Lei Municipal n. 060/1995, consignou que a verba é devida a começar do dia subsequente àquele em que o servidor público efetivo municipal aperfeiçoa o tempo de serviço exigido, não tendo estabelecido nenhum outro requisito para aquisição do direito ou tampouco vinculado sua concessão à existência de previsão orçamentária.



    3. O anuênio é derivado de lei, e, com o preenchimento do requisito temporal, é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n. 101/2000. Aplicação do tema 1.075/STJ, por analogia. Legislação bastante anterior. Princípio da “reserva de valores”.



    4. Não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas além dos últimos cinco anos que precedeu a propositura da ação, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32.



    5. Sentença ilíquida. Honorários quando da liquidação da sentença. Reforma de ofício.



    6. Recurso de apelação conhecido a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente